Tribunal: TJSP
Processo: 1166399-56.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Na vigência da Lei no 13.465/2017, o devedor tem o direito de purgar a mora até a data da consolidação da propriedade fiduciária e, após, lhe é assegurado somente o direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. Na hipótese dos autos, embora decorrido o

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Na vigência da Lei no 13.465/2017, o devedor tem o direito de purgar a mora até a data da consolidação da propriedade fiduciária e, após, lhe é assegurado somente o direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. Na hipótese dos autos, embora decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, na data do ajuizamento da ação ainda não constava na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade. Deferida a liminar pelo juízo a quo em 18/10/2024, os autores depositaram nos autos valor suficiente para purgar a mora, observando-se as parcelas em atraso até então com correção monetária, juros e multa moratórios. Sentença mantida.

Recurso não provido.